Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-24.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000181-24.2015.8.11.0024.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO: HÉLIO CORRÊA PACHECO FILHO.
Vistos.
Segundo se extrai do caderno processual, a sentença foi objeto de embargos declaratórios (Id. n.o 61308981), que se encontram pendentes de julgamento.
Assim, por um equívoco, houve a remessa dos autos a este Sodalício antes do exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juízo de primeiro grau, a quem deve ser procedida a imediata devolução.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR